Tribunal: TJDFT
Processo: 0743457-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE A QUADRA DE SKATE. NATUREZA OBJETIVA. TESES REJEITADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA A JUSTIFICAR A REVOGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática de tráfico de drogas no Skate Park (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei no 11.343/2006). Um apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. O outro requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para uso pessoal, o afastamento da causa de aumento com redução da pena imposta, o reconhecimento do tráfico privilegiado e o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) constatar se as provas, consistentes em filmagens, apreensão de droga e dinheiro, e depoimento policial, são suficientes para a condenação por tráfico, afastando as teses de insuficiência probatória e de desclassificação para uso pessoal; (ii) verificar se a conduta do réu pode ser desclassificada para porte para consumo pessoal, conforme o art. 28 da Lei de Drogas; (iii) analisar se é cabível a exclusão da causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei de Drogas, que trata do tráfico cometido em recintos públicos recreativos ou esportivos, com a subsequente redução da pena; (iv) verificar se réus reincidentes fazem jus à causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (v) possibilidade de se recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório é robusto e suficiente para a condenação. A materialidade e a autoria delitivas estão solidamente comprovadas pelas filmagens que registraram a dinâmica do tráfico, pela apreensão de porções de ‘maconha’ e dinheiro trocado, e pelos depoimentos coesos, objetivos e harmônicos dos policiais responsáveis pela abordagem, apreensão do entorpecente e prisão em flagrante. Tais elementos, somados, afastam por completo a tese de que a droga se destinava ao consumo pessoal e demonstram a finalidade mercantil. As versões defensivas mostraram-se inverossímeis e desarrazoadas.
4. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena do Tráfico Privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06), pois os apelantes são reincidentes, possuindo inclusive condenações transitadas em julgado por tráfico, o que evidencia a dedicação a atividades criminosas e a habitualidade delitiva, não preenchendo os requisitos legais cumulativos para a concessão do benefício.
5. A incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/2006 é de natureza objetiva e se justifica pela prática do crime nas dependências de uma quadra de Skate, local de intenso fluxo e circulação de pessoas, principalmente jovens e, inegavelmente, um local destinado à recreação, ao lazer e prática de esporte.
6. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria das penas impostas aos réus, não merece qualquer reparo a r. sentença condenatória, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime fechado para início do cumprimento da reprimenda se não atendidas as condições necessárias para a imposição de regime mais brando.
7. Inexistente alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a custódia cautelar, inviável acolher o pedido de concessão, ao acusado, do direito de recorrer em liberdade.
8. A jurisprudência desta Corte, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, entende que o réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou quando houver alteração do contexto fático-jurídico que ensejou a decretação da prisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "A condenação por tráfico de drogas é mantida quando amparada em robusto acervo probatório, notadamente em depoimentos policiais absolutamente coadunados com as filmagens registradas, que evidenciam a traficância em local destinado à recreação, lazer e prática de esportes, afastando-se as teses de insuficiência probatória e desclassificação, sendo, ainda, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado a réus reincidentes e com maus antecedentes, bem como correta a exasperação da pena pela incidência da majorante do artigo 40, III, da Lei no 11.343/06, de caráter objetivo."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 40, III; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII; Código Penal, arts. 33, § 2o, 'a', 44, 59 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.775.935/SC; TJDFT, Acórdão 2025366, 0702089-94.2025.8.07.0005; Acórdão 2011544, 0721696-11.2025.8.07.0000; Acórdão 1991432, 0718267-67.2024.8.07.0001; Acórdão 1841556, 07078387520238070001; Acórdão 1785994, 07160049620238070001; Acórdão 2001458, 0745896-84.2022.8.07.0001; Acórdão 2017565, 0720619-32.2023.8.07.0001.